Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09.

I – O auxílio-alimentação e o abono de permanência compõem de forma permanente a remuneração do servidor, razão pela qual devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II - O adicional de insalubridade e a GMOV são recebidos apenas durante a condição excepcional de trabalho, sendo, portanto, temporários, razão pela qual não podem ser consideradas para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sentença parcialmente reformada para excluir tais verbas da condenação.

III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

IV - Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.